Tribunal: TJES
Processo: 5001973-68.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001973-68.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BAHER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
RECORRIDO: ELISA SOARES ROCHA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO CONSTANTE DO JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO NOS AUTOS. OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, VENTILADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO. CERTIDÃO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DO JUÍZO DE ORIGEM, CERTIFICANDO A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO (N. 167150). INTIMAÇÃO DA SENTENÇA DISPONIBILIZADA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA EM 30/04/2019 E PUBLICADA EM 02/05/2019. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA RECORRIDA, QUE SE OPEROU NO DIA 16/05/2019. RECURSO INOMINADO PROTOCOLIZADO EM 23/05/2019. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO À ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA O FIM DE RECONHECER A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E, POR CONSEQUÊNCIA, NÃO CONHECER DO REFERIDO RECURSO, TORNANDO SEM EFEITO A DECISÃO COLEGIADA ANTERIORMENTE EXARADA (N. 440863). CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGADA NAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.